Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-92.2024.8.11.0017
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000706-92.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (SUSCITADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (SUSCITADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (APELANTE), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), VITORIA AINOAN ANGELO POLICARPO - CPF: 608.784.393-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS. DETRAÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
,
c.c
. art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. Os apelantes pleitearam: (i) absolvição do crime de associação para o tráfico, (
ii
) afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, (
iii
) redução da pena-base, (
iv
) aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo, (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (vi) alteração do regime inicial e (
vii
) aplicação adequada da detração penal.

II. Questão em discussão:

Há sete questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico; (
ii
) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas; (
iii
) verificar a proporcionalidade na fixação da pena-base; (
iv
) determinar a adequação da fração de redução pelo tráfico privilegiado; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos; (vi) avaliar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (
vii
) verificar a adequação da detração penal.

III. Razões de decidir:

1.
As provas colhidas — prisão em flagrante, apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, laudos de constatação, rádios comunicadores, galões de combustível, logística de transporte, atuação conjunta de “batedor” e transportador, além de depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais — são idôneas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
A causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas permanece, pois há comprovação da intenção de realizar tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme a Súmula 587 do STJ.

3.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal exclusivamente em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas (70 kg de cocaína), o que justifica a exasperação conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06, mas deve observar fração proporcional, acolhendo-se parcialmente a pretensão de readequação.

4. É vedada a compensação entre causa de aumento e causa de diminuição de pena, em razão da estrutura trifásica de dosimetria prevista no art. 68 do Código Penal. As causas devem ser aplicadas de forma sucessiva e individualizada, sendo admitida a compensação apenas entre causas da mesma natureza.

5. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível diante da gravidade concreta dos crimes, da quantidade expressiva
de droga apreendida e da condenação por associação para o tráfico.

6.
Mostra-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal,
considerando a
pena fixada (superior a 4 anos) e
a
expressiva quantidade de entorpecentes.

7.
Quanto à detração penal, acolhe-se parcialmente o pedido, limitando-se ao abatimento do período efetivamente comprovado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O conjunto probatório
-
flagrante, apreensão relevante de drogas, laudos, equipamentos e logística de transporte, atuação coordenada (batedor/transportador) e depoimentos policiais firmes — é idôneo e suficiente para comprovar autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
2. A majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas incide quando comprovada a intenção de tráfico interestadual, ainda que não consumado o deslocamento entre estados. 3. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, podendo ser revista se a fração aplicada superar o necessário à reprovação da conduta. 4
. A dosimetria da pena não admite compensação entre causas de aumento e de diminuição, devendo ser observada a ordem do art. 68 do CP, com aplicação separada e fundamentada das respectivas frações.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica em delitos graves com circunstâncias concretas que desaconselhem a medida
. 6.
A
detração
acolhida
tão somente para o abatimento do tempo efetivamente demonstrado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
; art. 35,
caput
; art. 40, inciso V; art. 42, todos da Lei n. 11.343/2006;
arts
.
33, § 2o, “b”, § 3o,
59, 69 e 387, § 2o, do CP e CPP; Súmula 587/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 01/04/2025; TJMT – N.U 1003176-85.2022.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/04/2025.
TJMT -
N.U 0000780-80.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
s

por
JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA
e
RONALDO LOPES FEITOSA,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia

(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
s

os
pedido
s
d
a exordial acusatória
condenando ambos à pena de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
bem como ao
pagamento de
1.650
(mil seiscentos e cinquenta)
dias-multa
cada um, pela prática dos crimes descritos nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,
c.c
.
art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006

(Id.
307346354
).

Irresignad
os
,
ambos os apelantes interpuseram
recurso
s
requerendo
:

I) Absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, alegando ausência de comprovação do
animus associativo
e dos requisitos de estabilidade e permanência
;

II) Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, sustentando inexistência de elementos probatórios que demonstrem a intenção de tráfico interestadual
;

III)A redução da pena-base fixada
;

IV) A
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

V) A
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

VI) E por fim, a
inadequação na aplicação da detração penal
(Ids. 307346365 e 307346367).

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do
s
recurso
s
de apelação
(
Id
s
.

307346374
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
J
osane

F
átima de
C
arvalho
G
uariente
, manifesta-se
pelo
provimento
parcial
do
s
recurso
s

de
Jeson
e Ronaldo,
exclusivamente para correção da metodologia de aplicação das causas especiais de aumento e diminuição de pena, mantendo-se integralmente os demais aspectos da sentença condenatória.

(Id.

318432353
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de abril de

2024, em via pública, na rodovia MT 322, no Distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia/MT, os denunciados
Ronaldo Lopes Feitosa
e
Jeson

Damascena Mendes da Silva
traziam consigo e transportavam 80 (oitenta) tabletes

de pasta base de cocaína, 15 (quinze) tabletes de cocaína e 12 (doze) unidades de

pasta base, fracionadas e aptas para à venda, sem autorização e em desacordo com

a determinação legal ou regulamentar
.

Consta ainda que, de data não precisa até o dia 02 de abril de 2024, nas

mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados
Ronaldo Lopes Feitosa
e

Jeson
Damascena Mendes da Silva
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
.

Segundo consta, em operação conjunta da GEFRON, DEFRON e equipes do 10o Comando Regional da Policia Militar, durante a abordagem de dois veículos suspeitos, fora encontrada dentro do Renault
Duster
, cor branca, ano 2021, conduzido pelo denunciado
Jeson
Damascena
, 80 (oitenta) tabletes de pasta base de cocaína, 15 (quinze) tabletes de cocaína e 12 (doze) unidades de pasta base, totalizando 70 (setenta) quilos, bem como a quantia de R$ 1.194,50 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Apurou-se que os denunciados saíram da cidade de Cáceres/MT, que faz divisa com a Bolívia, com destino ao Estado do Maranhão, onde ambos residem e seria o
destino final
das drogas.

Extrai-se que
Ronaldo Lopes Feitosa
, condutor do veículo Saveiro, da marca Volkswagen, cor branca, ano 2020, desempenhava a função de “
batedor
”, prestando suporte ao outro denunciado, transportava três galões de combustível, com capacidade de 50 (cinquenta) litros cada, estando um cheio e dois vazios, e com a quantia de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). Verificou-se, ainda, que ambos os veículos possuíam rádios de comunicação instalados em seu interior, demonstrando que os denunciados estavam coordenados entre si de maneira sofisticada. À vista disso, em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação, demonstram o liame associativo entre os denunciados
Ronaldo Lopes Feitosa
e
Jeson
Damascena Mendes da Silva
, uma vez que estes foram presos na posse das
substâncias entorpecentes e apetrechos, evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas. Ante o exposto, o Ministério Público
DENUNCIA
Ronaldo Lopes Feitosa
e
Jeson
Damascena Mendes da Silva
como incursos nas penas dos
artigos 33,
caput
e 35, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06
, (...). (Id.
213517618 – p. 222-224).

Após regular instrução, o d. magistrado condenou o
s
apelante
s
à pena definitiva de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) dias-multa cada um, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,
c.c
art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso,
o qual passo a apreciar.

Absolvição quanto ao crime
de associação para o tráfico (
art. 3
5
,
caput
da Lei n. 11.343/06
)
:

As defesas dos apelantes requerem a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento de que não há provas do
animus associativo
nem de vínculo estável e permanente. Alegam que a conduta se limitou a transporte ocasional, realizado por indivíduos que não mantinham prévio conhecimento entre
si, não
configuram a associação criminosa exigida pelo tipo penal.

A caracterização do crime de associação para o tráfico exige, segundo o entendimento consolidado desta Egrégia Câmara e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração inequívoca de que os envolvidos estabeleceram um pacto associativo duradouro e que atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas e objetivos comuns relacionados à comercialização de substâncias entorpecentes. Não basta, para a configuração deste delito, a mera coautoria ou participação eventual em atos isolados de tráfico.

A materialidade delitiva mostra-se sobejamente comprovada por meio dos seguintes elementos dos autos:
termo de exibição e apreensão n. 2024.16.155761 (
213517556
–

p. 17-1
9
),

o qual tratava-se de
80 (oitenta) tabletes de pasta base de cocaína, 15 (quinze) tabletes
substancia análoga à cloridrato de
cocaína e 12 (doze) unidades de pasta base
de cocaína
, totalizando 70 (setenta) quilos, bem como a quantia de R$ 1.194,50 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)
,
termo
s
de depoimento
s
n. 2024.8.72982, 2024.8.72983 (Id.
213517557
– p. 20-23),
relatório de investigação n. 2024.13.35628 (Id.
213517559
– p. 24-2
8
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2024.8.73012
, 2024.8.73017
(Id.
213517561
,
213517571
– p. 31-34
, 49-51
),
boletim de ocorrência
n. 2024.97929
(Id.

213517579
,
213517596

– p. 64-73
, 96-
104
),

auto de prisão em flagrante (Id.
213517596
– p. 84-85
),

laudo pericial n.
523.3.10.0131.2024.171487-A01
(Id.
213517605
– p. 192-203)
,
relatório de antecedentes criminais para instrução processual de
Jeson
e Ronaldo
(Id.
213517614
, 213517615

– p. 218
-219
)
e

relatório de mídias (Id.
307346351
– p. 417-418)
.
429

Quanto à autoria, também não subsistem dúvidas.

Em juízo,
os policiais militares
João Paulo Oliveira Luz
e
Hamylkan
Couto Fernandes
, relataram que:

(...). na data dos fatos a guarnição estava reforçando o policiamento no distrito de Espigão do Leste após informações repassadas pelo grupo de inteligência do GEFRON, relatando que havia dois veículos que possivelmente transitariam por aquela localidade e após uma barreira de fiscalização lograram êxito na abordagem dos acusados, afirmando que os veículos estavam andando próximos e que havia rádios de comunicação instalados nos veículos
(
João Paulo Oliveira Luz

– trecho retirado da sentença – Id.

307346355
).

(...).no dia dos fatos receberam uma informação da inteligência da
polícia

militar que passariam dois veículos que possivelmente passariam pela região, durante o dia em que receberam a informação não foi possível realizar a abordagem dos acusados, porém, no dia seguinte lograram êxito em localizados, momento em que devido
a
falta de suporte para um busca minuciosa nos veículos, deslocaram-se até Confresa-MT oportunidade em que após cortarem o assoalho do veículo tiveram acesso aos entorpecentes escondidos em um fundo falso e também encontraram os rádios comunicadores instalados nos veículos e no momento da abordagem os acusados tinham ciência da ilicitude dos atos que estavam praticando em deslocar-se com aqueles veículos

(
Hamylkan
Couto Fernandes
– trecho retirado da sentença – Id.

307346355
).

Conforme relatado, a guarnição, em operação de reforço no distrito de Espigão do Leste, recebeu do GEFRON informação de inteligência indicando que dois veículos cruzariam a área. Montada a barreira, os acusados foram abordados, verificando-se que os automóveis trafegavam próximos e dispunham de rádios instalados. Embora no primeiro dia o alerta da inteligência da Polícia Militar não tenha permitido a abordagem, no dia seguinte os veículos foram encontrados. Diante da ausência de meios para uma vistoria aprofundada, a equipe seguiu para Confresa (MT), onde, após cortar o assoalho, localizou entorpecentes ocultos em fundo falso e apreendeu rádios comunicadores. Registra-se que os abordados tinham ciência da ilicitude de suas condutas

O
apelante

Jeson
Damascena Mendes da Silva
, em juízo,

relatou que:

(...).
foi contratado para fazer instalações elétricas na região de Bom Jesus do Araguaia, mas
no momento em que
chegaram o contratante afirmou que o serviço não era sobre instalação elétrica, mas sim levar um veículo até a cidade de Santa Cruz do Araguaia e que ganharia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que deveria
deixa
o carro na Lanchonete Status, e que
no momento em que
pegou o carro sabia que tinha entorpecentes no interior do veículo
(trecho retirado da sente
n
ça - Id.
307346355
).

Em juízo, o apelante
Ronaldo Lopes Feitosa
,
relatou que:

(...).
chegou na noite anterior na cidade de Bom Jesus do Araguaia, indo para trabalhar com escavadeira hidráulica e quando chegou aqui não era para trabalhar com máquinas e sim para buscar o outro acusado que estava levando o entorpecente até Santa Cruz do Xingu
(trecho retirado da sente
n
ça - Id.
307346355
).

No caso, os indícios revelam estrutura organizada, com planejamento e nítida divisão de tarefas entre os envolvidos.
A coordenação de dois veículos, o uso de rádios comunicadores, a função de “batedor”, a apreensão de 70 kg de droga e a logística de combustível afastam a hipótese de transporte eventual. A extensa rota (Cáceres/MT, fronteira, com provável destino ao Maranhão) reforça a existência de associação estável e direcionada à reiteração do tráfico, razão pela qual não prospera a alegação de que os réus seriam “mulas” ou que não mantinham prévio vínculo.

O réu
Jeson
Damascena conduzia o veículo Renault
Duster
, no qual a droga estava oculta em compartimento preparado, enquanto Ronaldo Lopes Feitosa atuava como "batedor" no veículo Saveiro, alertando sobre fiscalizações e transportando
galões de
combustível
,
com capacidade de 50 (cinquenta) litros cada,
para garantir autonomia à operação. Ambos os veículos estavam equipados com rádios de comunicação
instalados em seu interior
, demonstrando um planejamento prévio e comunicação constante.

As investigações e as informações obtidas pelos órgãos de inteligência confirmaram, durante a abordagem policial, que a operação criminosa estava sendo monitorada há um tempo, indicando que se tratava de uma atividade criminosa contínua, e não eventual.

Contudo, o que se verifica neste caso é um conjunto de elementos objetivos, subjetivos e contextuais que afastam qualquer hipótese de associação ocasional, ao revés, demonstram organização, divisão de
tarefas e reiteração delitiva,
atributos que caracterizam a associação criminosa qualificada pela destinação ao tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais são lineares, minuciosos e estão em plena consonância com os registros materiais constantes nos autos. Não há qualquer indício de animosidade, abuso ou fabricação de prova. Ao contrário, a atuação dos agentes respeitou os ditames legais e constitucionais
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da
Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de cocaína são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
(...) (N.U 1005653-17.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria delitiva.

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte exige, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a demonstração concreta da estabilidade e da permanência do vínculo associativo. No caso, as instâncias ordinárias concluíram,
com base em depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação, que os réus mantinham entre si um vínculo organizado e coordenado para o tráfico de drogas, transportando entorpecentes
em sacos e abastecendo a região do ABC Paulista
de forma reiterada
. Além disso,
a existência de campanas policiais e o monitoramento prévio indicaram que o local utilizado pelos réus era destinado à prática habitual do tráfico, evidenciando a associação criminosa estável e permanente
, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. (...). (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.595.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/
2025
)
(grifos meus).

Tráfico de drogas e associação para o tráfico – A materialidade e a autoria estão demonstradas por laudos periciais,
monitoramento eletrônico e mensagens interceptadas, revelando o vínculo estável e permanente dos Apelantes na traficância
. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida. (...) (
N.U 1003176-85.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/
2025
)
(grifos meus)
.

Analisando detidamente as provas produzidas durante a instrução processual, entende-se demonstrada não somente a prática do crime de tráfico de drogas, mas também o liame subjetivo da conjugação de vontades e do
animus associativo
permanente para o exercício da traficância entre os apelantes, em sintonia com o
Enunciado Orientativo n. 05
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, que assim dispõe:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a
efetiva prática da traficância.

Dessa forma, verifica-se não apenas a divisão de tarefas (armazenamento, transporte, entrega), como também a coordenação entre os acusados, o uso de comunicação cifrada, e o comprometimento de ambos com a prática reiterada do tráfico de entorpecentes.
As provas colhidas superam o padrão mínimo exigido para a configuração do tipo penal em análise, sendo que, ainda que não se disponha de elementos típicos de uma organização criminosa complexa — como hierarquia rígida ou múltiplos níveis de atuação — o tipo do artigo 35 da Lei de Drogas não exige sofisticação, mas tão somente a demonstração de que dois ou mais agentes atuam de modo estável e permanente com o fim de traficar drogas, o que restou cabalmente demonstrado.

Assim, diante de quadro probatório robusto, coerente e judicialmente valorado, impõe-se a manutenção da condenação
dos apelantes
pelo delito de associação para o tráfico, não havendo espaço para absolvição.

Do afastamento
da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
:

As defesas pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.

11.343/06, alegando ausência de elementos probatórios que demonstrem a intenção de realizar o tráfico entre estados da federação. Contudo, tal argumento não merece prospera

O art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 dispõe que:

Art. 40.
As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se
:
(
...
).

V -
caracterizado
o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
; (grifos meus).

Na fase inquisitiva, os Policiais Militares João Paulo Oliveira Luz e
Hamylkan
Couto Fernandes prestaram depoimentos concordes, afirmando que os dois acusados foram presos com a carga de entorpecentes, após o repasse, pelo grupo de inteligência, de informação acerca de dois veículos que transportariam drogas de Cáceres
(
MT
)
para o Maranhão (Id. 307346355).

Consta que os apelantes são oriundos do Maranhão e foram detidos em Mato Grosso,
conduzindo

70 kg de cocaína e pasta base. A inteligência policial indica origem na região de fronteira
de
Cáceres
(
MT
)
e destino ao Maranhão. A operação, estruturada com “batedor”, rádios comunicadores e expressiva quantidade de droga, é compatível com tráfico interestadual voltado a mercados mais distantes e lucrativos. Por isso, a alegação de itinerário restrito a território mato-grossense
(
Bom Jesus do Araguaia
(
MT
)
–

Santa Cruz do Xingu
(
MT
)
)
não encontra amparo nas provas, sendo que as próprias declarações dos apelantes, ainda que contraditórias em
alguns
pontos, indicam deslocamento para áreas próximas a divisas com outros estados.

Ademais, registre-se que, à luz da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça:
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.

Diante do exposto, o conjunto probatório dos autos — em particular os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos — supera o
standard

probatório
exigido pela jurisprudência e evidencia, além do dolo, o efetivo deslocamento dos
apelantes
a partir da região de fronteira em direção a outros estados, sendo eles abordados no trajeto. Esses elementos são suficientes para manter a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

Aplica-se ao caso o entendimento exarado no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCRMT, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCABIMENTO – PROVAS QUE COMPROVAM QUE A DROGA ERA DESTINADA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 1.070KG (UM QUILO E SETENTA GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA 1/2 (METADE) –
QUANTUM
FINAL DA PENA REAJUSTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando comprovado o tráfico interestadual pelos depoimentos testemunhais e pela confissão da acusada nas duas fases procedimentais, não há se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

A apreensão de 1.070kg (um quilograma e setenta centigramas) de pasta-base de cocaína, quando não utilizada para recrudescer a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, serve para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase dosimétrica; entretanto, não se justifica a redução mínima de 1/6 (um sexto), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

(N.U 1010789-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.(...)5.PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CARÁTER INTERESTADUAL DO TRÁFICO. ADMISSÃO PELO APELANTE DO INTUITO DE TRANSPOR ESTADO. DESNECESSIDADE DO EFETIVO ROMPIMENTO DO LIMITE TERRITORIAL DESTA UNIDADE FEDERATIVA. 6.(...)10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.(...)

5.Demonstrado o objetivo de transportar drogas para outro Estado – circunstância admitida pelo apelante –, aplica-se a majorante do caráter interestadual do tráfico, que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando o intuito de fazê-la.

(...)
.

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1007304-21.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
.

Dessa maneira, está caracterizada a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em afastamento.

Da dosimetria: redução da
pena-base:

As defesas sustentam desproporcionalidade na dosimetria ao elevar a pena-base do mínimo legal (5 anos) para 10 anos de reclusão, em razão da aplicação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Conforme se verifica da transcrição da
sentença,
analisando a
conduta de ambos os apelantes,
o magistrado de origem
expôs os fundamentos que ensejaram a exasperação da pena-base, notadamente no que se refere à
natureza e quantidade da droga
, vejamos:

(...)
.

a) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
são inerentes à espécie. As
circunstâncias
são normais, nada tendo a valorar. As
consequências
são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do comportamento da vítima. Em conclusão, a
natureza e quantidade das substâncias apreendidas (art. 42. da Lei 11.343/06) conforme fundamentação (item II.1.2) a quantidade e variedade da droga demonstram reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base.

Nesta
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes, lado outro presente a atenuante relacionada à confissão espontânea, portanto, fixo o patamar intermediário em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente
a
causa de aumento disposta no art. 40, inciso, IV da Lei 11.343/2006, bem como a causa de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado conforme fundamentação no item II.1.1, razão pela qual compenso-as, resta o patamar definitivo fixado em
8 (oito)
anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

b) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O tipo penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06 prevê a pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de setecentos a mil e duzentos dias-multa.

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie. As circunstâncias são normais, nada tendo a valorar. As consequências são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do comportamento da vítima.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes, lado outro presente a atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula 231 do STJ, fixo o patamar intermediário em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente
a
causa de aumento disposta no art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, lado outro ausente causa de diminuição de pena, resta o patamar definitivo fixado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

c) DO CONCURSO MATERIAL ART. 69 - CP

Reconheço o concurso material entre os delitos para fins de
cálculo
final da pena.

Assim, pela soma aritmética das penas em questão, FIXO ao acusado, a pena privativa de liberdade 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) dias multa.

IV.2 DO RÉU RONALDO LOPES FEITOSA

a) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à
personalidade
, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie. As circunstâncias são normais, nada tendo a valorar. As
consequências
são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do comportamento da vítima. Em conclusão,
a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (art. 42. da Lei 11.343/06) conforme fundamentação (item II.1.2) a quantidade e variedade da droga demonstram reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base.

Nesta
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes, lado outro presente a atenuante relacionada à confissão espontânea, portanto, fixo o patamar intermediário em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente
a
causa de aumento disposta no art. 40, inciso, IV da Lei 11.343/2006, bem como a causa de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado conforme fundamentação no item II.1.1, razão pela qual compenso-as, resta o patamar definitivo fixado em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

b) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O tipo penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06 prevê a pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de setecentos a mil e duzentos dias-multa.

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie. As circunstâncias são normais, nada tendo a valorar. As consequências são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do comportamento da vítima.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, lado outro presente a atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula 231 do STJ, fixo o patamar intermediário em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente
a
causa de aumento disposta no art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, lado outro ausente causa de diminuição de pena, resta o patamar definitivo fixado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

c) DO CONCURSO MATERIAL ART. 69 - CP

Reconheço o concurso material entre os delitos para fins de
cálculo
final da pena.

Assim, pela soma aritmética das penas em questão, FIXO ao acusado, a pena privativa de liberdade 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) dias multa.

IV.4 DO VALOR DO DIA-MULTA

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

V. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2o e 3o, CP).

Da análise das circunstâncias acima elencadas, fixo aos réus como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
. (...).
(Id.
307346355
).

Verifico que quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante valorou negativamente apenas
a
natureza e quantidade da droga.

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu,

a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
(
AgRg
no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023).

Portanto, qualquer fração que seja superior a essas frações usuais, demanda justificativa do julgador. No caso, a pena-base foi fixada em 10 anos (cinco anos a mais do que o mínimo legal) e não obstante a discricionariedade do juízo de origem, entendo que o recrudescimento se deu muito além do mínimo legal, o que permite a redução
para
patamar mais condizente ao caso específico.

Assim, na primeira fase, conquanto a sentença tenha negativado apenas uma circunstância — a natureza e a quantidade do entorpecente —, a preponderância conferida pelo art. 42 da Lei 11.343/2006 legitima a exasperação da pena-base no patamar de 1/6
(um sexto)
.

Do tráfico privilegiado:

Os apelantes requerem a aplicação
da fração máxima de 2/3 (dois terços)
da causa de diminuição especial de pena prevista no § 4o
,
do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado, argumentando que os apelantes
são primários, bons antecedentes,
não se dedicam à prática habitual da atividade ilícita, sendo seus perfis compatíveis com a figura legalmente contemplada para
o benefício
.

O
dispositivo legal
,
art. 33, § 4o, da Lei n. 11343/06
prevê:
as penas poderão ser reduzidas
de
um sexto a dois terços
,
desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

No caso em análise, foram apreendidos 70 kg de cocaína e pasta base,
sendo estes os fundamentos que levaram o juízo de origem a
de
cidir
pel
o
montante significativo que ampara a aplicação da fração mínima de redução (1/6).

Conformeo entendimento deste
eg
. Tribunal. Vejamos:

(...).
A diversidade das substâncias (maconha, cocaína e ácido bórico) e a sua forma de acondicionamento, além da tentativa de fuga do réu e da posse de porções fracionadas, afastam a versão defensiva de posse para uso pessoal e confirmam a prática de tráfico de drogas.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para afastar o redutor, conforme entendimento do STJ, exposto no Tema n. 1139. Assim, reconhece-se o tráfico privilegiado, com redução de 1/6 da pena.
(...).
(N.U 1007763-12.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/
2025).

Considerando a apreensão de 70 kg de cocaína e pasta-base, o acondicionamento em tabletes, a sofisticação da operação (dois veículos, rádios comunicadores e logística estruturada) e o caráter interestadual do transporte, mostra-se adequada a fixação da redutora em patamar inferior ao máximo. Aplico, portanto, a
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, afastada a condição de
meros
traficantes ocasionais.

Dessa forma, naterceira fase da dosimetria da pena,impõe-se a aplicação
da redução

mínima
de
1
/
6
(
um sexto
),prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Da

compensação entre cau
s
a de aumento e diminuição da pena
.

Do exame dos autos, verifica-se que, na terceira fase, a sentença reconheceu simultaneamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a causa de aumento do tráfico interestadual, mas procedeu
a
indevida “compensação”,
conforme se extrai do trecho a seguir:

(...).
Na terceira fase,presente
a
causa de aumento disposta no
art. 40, inciso, IV da Lei 11.343/2006
,
bem como a causa de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado
conforme fundamentação no item II.1.1
,
razão pela qual compenso-as
, resta opatamar definitivo fixado em 8 (oito)
anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
(...) (Id.
307346355
).

Pelos esclarecimentos acima entendo conveniente esta fração, a qual foi definida com base nesta fundamentação, pois o magistrado apenas compensou a causa de aumento com a de diminuição sem declinar a fração por ele escolhida.

Embora respeitável, o procedimento adotado na sentença não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pelo sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), as causas de aumento e de diminuição devem incidir, na terceira fase, de forma sucessiva e individualizada, com motivação própria para cada fração.

Conforme dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP:

(...). Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único
-
No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
. (grifos meus).

Perfilhando esse entendimento, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (LEI N. 11.343/06)
.
IMPOSSIBILIDADE.

OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Ressalvada

pessoal
compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o
writ
em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo
quantum
de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável
(HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013). Precedentes. 3. Com o intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante. Precedentes. 4.
Habeas corpus
não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, afastada a compensação entre as causas de aumento e diminuição, efetue novo cálculo das penas, justificando os patamares de aumento e de diminuição contidos nos
arts
. 40, VI, e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06. (STJ - HC: 367916 SP 2016/0218764-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2016)
(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSA DE AUMENTO E CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
PATAMAR DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, reconhecendo a incidência concomitante da causa de aumento pelo transporte interestadual e da causa de diminuição do tráfico privilegiado, aplicadas de forma compensada. A defesa pretende o afastamento da compensação, a aplicação da fração máxima de redução, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a compensação entre a causa de aumento do art. 40, V, e a causa de diminuição do art. 33, §4o, ambos da Lei n. 11.343/06; (
ii
) estabelecer o patamar adequado de redução pelo tráfico privilegiado diante da quantidade e natureza da droga apreendida; (
iii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena é vedada pelo sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, que exige aplicação sucessiva e individualizada, restrita à compensação entre causas da mesma natureza.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, admitindo a aplicação do patamar mínimo de 1/6.

5. A apreensão de 10,1 kg de cocaína e a atuação da acusada como “mula” justificam a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

6. A pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 anos inviabiliza a substituição por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal.

7. O
quantum
da pena e a ausência de reincidência impõem o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
É inadmissível a compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena, que devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva, conforme art. 68 do Código Penal
. 2. A quantidade e natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado, ainda que reconhecida a condição de “mula do tráfico”. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando fixada em patamar superior a 4 anos. 4. Pena superior a 4 anos e até 8 anos, sem reincidência, impõe o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §2o, “b”; 44, I; 59; 65, I e III, “d”; 68; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput
e §4o, 40, V, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 237.734/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, j. 19/03/2013,
DJe
25/03/2013; STJ, HC 420.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2017,
DJe
27/11/2017; STJ,
AgRg
no HC 641.303/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021,
DJe
21/06/2021; TJMT, N.U 0000780-80.2017.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24/05/2025; TJMT, N.U 1001423-49.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 18/07/2025.

(N.U 1001335-04.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
)
(grifos meus).

(...).
6.
A dosimetria da pena não admite compensação entre causas de aumento e de diminuição, devendo ser observada a ordem do art. 68 do CP, com aplicação separada e fundamentada das respectivas frações
.

(N.U 0000780-80.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/
2025
)
(grifos meus).

Diante disso, acolho o pedido defensivo para afastar a compensação aplicada entre a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a causa de aumento do tráfico interestadual, devendo ambas incidir de modo individualizado e sucessivo, com a devida fundamentação das frações.

Do ajuste dosimétrico
.

Acolhida parte da tese defensiva, passo ao ajuste da dosimetria, conforme segue:

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

1a FASE:
não obstante a valoração negativa recair somente sobre a natureza e a quantidade do entorpecente, a preponderância conferida pelo art. 42 da Lei 11.343/2006 legitima a exasperação em 1/6. Assim, fixo a
pena-base em 5 (cinco) a
nos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2a FASE:

a
usent
e
s
agravantes
e presente a atenuante da confissão espontânea. Contudo, à luz da Súmula 231 do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Redimensiono, portanto, a reprimenda no mínimo pre
visto ao tipo legal
, fix
o
a
pena intermediária
em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

3a FASE
:
conforme fundamentação de linhas anteriores, ficou
comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei
n.
11.343/2006 (tráfico interestadual)
,
de modo que
a
plico a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06) em 1/6 (um sexto), resultando
em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

E sobre essemontante,aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme já explicado, diminuo a reprimenda de 1/6

(um sexto),
tornando-as definitivas em

4 (quatro) anos,
10
(
dez
) meses e 1
0
(
dez)
dia
s
e 4
85
(quatrocentos e
oitenta e cinco
) dias-multa
.

Portanto,
fi
x
o a

pena definitiva em

4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

b)DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O tipo penal descrito noart. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06prevê a pena dereclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de setecentos a mil e duzentos dias-multa.

1a FASE:

mantenho conforme a sentença
, fixando no mínimo legal a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2
a

FASE
: mantenho também os argumentos da decisão de primeiro grau
, ausência de
agravantes
e
p
resença d
a atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena

intermediárioem03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2
a

FASE
:

conforme fundamentação de linhas anteriores,

presente
a

causa de aumento disposta no art. 40, inciso V da Lei
n.
11.343/2006
e
ausente causa de diminuição de pena,
de modo que
aplico a fração de 1/6 para
estabelece
r
a
pena
definitiv
a
em03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL ART. 69 – CP

Reconhecido o concurso material entre os delitos para fins de unificação, procede-se à soma aritmética das penas, razão pela qual
fixo
para cada ac
usado
,
a pena privativ
a de liberdade em

8
(oito)
anos,
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
1.302
(mil trezentos e dois)
dias-
multa
.

Regime Prisional e Substituição da Pena

Os apelantes pleiteiam o início do cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado. Subsidiariamente, caso o redimensionamento da reprimenda evidencie o preenchimento dos requisitos do art. 44 do
CP
, requerem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Não obstante o pleito defensivo,

f
i
xo o regime inicial fechado
, pois a pena foi estabelecida em
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
1.302 (mil trezentos e dois) dias-multa
, nos termos do
art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

(...).

Ademais, as fundamentações para a decretação da prisão preventiva se mostram
vívidas
, ainda
mais com a prolação de sentença condenatória,
em que
se analisou o mérito do fato, confirmando
a ocorrência dos crimes
.

Cumpre registrarque
o
art. 42, da Lei n. 11.343/06determina que o magistrado considerea quantidade de drogas como circunstânciajudicial preponderante:

Art. 42.
O juiz,na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

Assim, a quantidade
e natureza
da
droga

se revelacircunstância judicial desfavorável idôneaàfixação de regime mais gravoso, como jádecidiuo STF:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.
A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso
. 2. Agravo internodesprovido. (HC 209670
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
065

DIVULG
01-04-
2022 PUBLIC
04-04-2022)
(grifos meus)
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA JUSTIFICA O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJ. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 2.1. O juízo de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não sendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida: 711,677g (setecentos e onze gramas e seiscentos e setenta e sete miligramas) de massa bruta de cocaína, (art. 42 da Lei n. 11.343 /2006), bem como a culpabilidade exacerbada do apelante, em razão da existência de maior sofisticação na empreitada criminosa. 2.2. A constatação de que o apelante possui ligação com organização criminosa legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia a sua dedicação a atividades criminosas. 2.3.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido. (N.U 1001386-63.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Como se vê, a fixação do regime fechado foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante,pois expressiva a quantidade de drogas apreendidas no caso dos autos,
70 kg de cocaína e pasta base
, o que está alinhado com a jurisprudência deste e. TJMT, inclusivenos termos doEnunciado Orientativo n. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe que
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PENA-BASE – MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS FAVORÁVEIS À RÉ – ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MISERABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO SERVE PARA ABRANDAR A PENA NA PRIMEIRA FASE COMO MOTIVAÇÃO DO CRIME – 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – RECURSO PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Eventual dificuldade financeira suportada pelo agente não pode servir para consideração da circunstância judicial - motivo do crime - como favorável ao Apelante, mormente porque, “(...) a maioria da população brasileira, embora as dificuldades financeiras, sociais e educacionais, respeita a lei e a vida em sociedade. (...)” (Apelação Criminal, No 50091848420218210037, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Julgado em: 23-03-2023);

2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime e trânsito em julgado posterior, malgrado não gerar reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação à atividade criminosa, impedindo assim, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

3.
Ainda que se trate de ré primária condenada a pena superior a 4 (quatro) anos não excedente a 8 (oito), inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade e natureza da droga aprendida (
in
casu
, de 1.255g de “Skank”), entendimento se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe que “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”.

(N.U 1005274-29.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)(grifos meus).

Assim, por estar devidamente fundamentada a fixação de regime fechado em razão da
pena superior a 8 (oito) anos, bem como da

expressiva quantidade de entorpecentes aprendidos, o recurso da defesa não merece prosperar.

Outrossim, em razão do
quantum
da pena (superior a
4
anos) e por não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal (em especial a observância da suficiência da medida diante da reprovabilidade da conduta), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

O art. 44, III, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direito, dispõe que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II -
o
réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998).

III -
a culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.
(Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)
.

No caso dos

autos,
ambos os apelantes receberam penas privativas de liberdade superiores
a
4

(
quatro)

anos, sendo fixada a pena definitiva em
8 (oito) anos,
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
1.302 (mil trezentos e dois) dias-multa
,
a serem cumpridas
em regime inicial fechado, patamar acima do limite do art. 44, I, do Código Penal.

Assim, quanto ao pedido de substituição
por penas restritivas de direitos, o art. 44, I
do CP
é expresso ao vedá-la quando a pena supera 4 anos, como no caso. Inviável a substituição por ausência dos requisitos legais.

Da detração penal:

O apelante
Jeson
Damascena Mendes da Silva
sustenta inadequação na aplicação da detração penal, alegando que deveria ser computada para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do
CPP
.

A decisão de origem concluiu que:

(...).

VI. DA DETRAÇÃO PENAL (
art
. 387, §2o, CPP):

Impõe assinalar que a Lei n.o 12.736/12 acresceu o § 2o ao
art
. 387 do Código de Processo Penal prevê o seguinte:

O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Em que pese o tempo de prisão cautelar suportado pelo acusado, observando as disposições do artigo 112 da LEP, tenho que não atingido o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual se
mantém
no fixado.

A detração penal encontra amparo no
art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2o, do
CPP
.
Sua finalidade é garantir que o período de privação de liberdade anterior à condenação — decorrente de prisão provisória, administrativa ou de medida de segurança com internação — seja deduzido da pena privativa de liberdade, em observância à proporcionalidade da execução penal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprime
nto de pena, vale dizer [...] o período de segregação cautelar deve ser
considerada
para o estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória
(HC 625.511/SP – relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 17.2.2021).

No caso, conforme extrai dos autos,
os acusados foram presos em 02
.
04
.
2024 e permaneceram recolhidos até 0
9
.
10
.
2025, perfazendo
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias
.
Abatido esse período da pena de
8 (oito) anos,
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

remanesce
m
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão.
Considerado o
quantum
remanescente, mostram-se atendidos os parâmetros do
art. 33
,
§
2°, “b”, e
§

3o

do Código Penal para a fixação do regime
fechado
, diante das circunstâncias judiciais
.

Assim, estando devidamente fundamentada a fixação do regime
fechado
diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, dou
provimento parcial
ao recurso da defesa apenas para reconhecer
o direito à
detração
, fixando a pena em
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos interpostos por

Jeson
Damascena Mendes da Silva
e
Ronaldo Lopes Feitosa
,
tão somente
para
reajustar a dosimetria e
redime
nsionar as
pena
s
definitiva
s

para
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão

de reclusão

em regime inicial
fechado
, e pagamento de

1.302 (mil trezentos e dois) dias-multa
,
conforme os fundamentos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025